Tribunal: TJSP
Processo: 1501282-59.2021.8.26.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL APRECIADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS - NÃO PROVIMENTO – Tendo em vista que o crédito tributário não foi desconstituído, tampouco houve o efetivo

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL APRECIADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS - NÃO PROVIMENTO – Tendo em vista que o crédito tributário não foi desconstituído, tampouco houve o efetivo pagamento do tributo, mas apenas houve a suspensão de sua exigibilidade em ação de execução fiscal, sem qualquer insurgência da recorrente quanto ao crédito tributário principal já constituído, é cabível a suspensão da ação penal, por se tratar de questão prejudicial. Recurso conhecido em parte e não provido, com recomendação.